Tribunal: TJES
Processo: 0000856-46.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu sua responsabilidade por incêndio decorrente de falha na prestação do serviço, com base em provas técnicas e testemunhais, pleiteando o saneamento de alegadas omissões, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das excludentes de responsabilidade; (iii) determinar se houve falha na apreciação da distribuição do ônus da prova; (iv) verificar eventual ausência de fundamentação adequada; (v) definir se a ausência de menção expressa a dispositivos legais configura vício para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina de forma fundamentada o conjunto probatório e reconhece o nexo causal entre o incêndio e a falha na rede elétrica, com base em laudo técnico, boletim do Corpo de Bombeiros e provas testemunhais convergentes.

O julgado afasta expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima por ausência de prova idônea, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária.

A decisão aplica corretamente o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º, da CF e no art. 14 do CDC, atribuindo à ré o ônus de demonstrar excludentes, do qual não se desincumbe.

O acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais, não sendo exigível a análise individualizada de todos os argumentos ou a menção expressa a dispositivos legais.

A valoração das provas evidencia a correta aplicação do art. 373 do CPC, ao reconhecer comprovado o fato constitutivo do direito e não demonstrados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A fundamentação apresentada é clara, coerente e suficiente, afastando alegação de violação ao art. 489 do CPC.

O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento artificial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. 2. A responsabilidade objetiva de concessionária exige comprovação do dano e do nexo causal, cabendo à ré provar excludentes. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente apreciada. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14, §3º, I e II; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009985-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000856-46.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PONCIO SOLHA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu sua responsabilidade por incêndio decorrente de falha na prestação do serviço, com base em provas técnicas e testemunhais, pleiteando o saneamento de alegadas omissões, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das excludentes de responsabilidade; (iii) determinar se houve falha na apreciação da distribuição do ônus da prova; (iv) verificar eventual ausência de fundamentação adequada; (v) definir se a ausência de menção expressa a dispositivos legais configura vício para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado afasta expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima por ausência de prova idônea, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária.

A decisão aplica corretamente o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º, da CF e no art. 14 do CDC, atribuindo à ré o ônus de demonstrar excludentes, do qual não se desincumbe.

O acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais, não sendo exigível a análise individualizada de todos os argumentos ou a menção expressa a dispositivos legais.

A valoração das provas evidencia a correta aplicação do art. 373 do CPC, ao reconhecer comprovado o fato constitutivo do direito e não demonstrados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A fundamentação apresentada é clara, coerente e suficiente, afastando alegação de violação ao art. 489 do CPC.

O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento artificial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. 2. A responsabilidade objetiva de concessionária exige comprovação do dano e do nexo causal, cabendo à ré provar excludentes. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente apreciada. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14, §3º, I e II; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009985-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., contra o v. acórdão de evento ID. 17337428, prolatado por esta Egrégia Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a r. sentença.

Em suas razões recursais (ID. 18116934), a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão é omisso quanto à análise da necessidade de comprovação do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, especialmente diante da ausência de prova técnica conclusiva; (II) houve omissão quanto à aplicação do art. 14, §3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, no tocante às excludentes de responsabilidade; (III) não houve apreciação adequada da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do CPC, tendo sido presumida indevidamente a responsabilidade da concessionária; (IV) o acórdão deixou de enfrentar o alcance do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sobretudo quanto à exigência de demonstração do nexo causal mesmo na responsabilidade objetiva; (V) restou violado o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, diante da ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; (VI) há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeito modificativo, a fim de reformar o acórdão embargado, anulando-o para determinar o conhecimento da apelação, ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem,
cumpre destacar que o acórdão embargado examinou de forma detida e sistemática o conjunto fático-probatório constante dos autos, estruturando sua fundamentação a partir de uma análise concatenada das provas produzidas. Com efeito, assentou-se, de maneira expressa e fundamentada, que o nexo de causalidade entre o incêndio e a falha na prestação do serviço de energia elétrica restou inequivocamente demonstrado, com base em elementos técnicos robustos, notadamente o laudo elaborado por especialistas da Universidade Federal de Viçosa, o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros e as atas notariais contendo depoimentos testemunhais convergentes.

Nesse contexto, o julgado foi categórico ao consignar que a origem do incêndio decorreu de falha em componente da rede elétrica, afastando, de forma fundamentada, a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, a qual, ademais, não foi comprovada por qualquer meio idôneo de prova.

A partir dessa premissa fática devidamente estabelecida, o acórdão procedeu à subsunção jurídica adequada, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deixando claro que, uma vez comprovados o dano e o nexo causal, incumbia à ré demonstrar eventual causa excludente, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, verifica-se que as questões relativas ao nexo causal, à responsabilidade civil e à inexistência de excludentes foram expressamente enfrentadas, ainda que sem a menção literal a todos os dispositivos legais indicados pela embargante. Tal circunstância, contudo, não configura omissão, porquanto é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma fundamentada, as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

Ademais, no que tange à alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova, observa-se que o acórdão, ao valorizar o conjunto probatório produzido pelos autores e destacar a ausência de prova apta a sustentar a tese defensiva, implicitamente aplicou a regra prevista no art. 373 do CPC, evidenciando que o fato constitutivo do direito foi devidamente comprovado, ao passo que a ré não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No que concerne ao pleito de prequestionamento, igualmente não se vislumbra qualquer vício a ser sanado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa e numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida. Assim, a ausência de referência literal aos artigos indicados não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quando o conteúdo normativo correspondente foi devidamente enfrentado, como ocorreu no caso em exame.

A propósito,

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto. A parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade por suposta ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais previamente prequestionados, com o objetivo de viabilizar recurso excepcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa e individualizada aos dispositivos legais invocados pela parte embargante configura omissão ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração, para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias suscitadas no agravo de instrumento, inclusive a prescrição, legitimidade ativa, competência territorial e necessidade de liquidação prévia. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa ao número dos dispositivos legais (prequestionamento numérico), bastando a apreciação da matéria jurídica debatida.
A ausência de citação literal dos artigos mencionados não caracteriza omissão nem obscuridade quando a decisão aborda, de forma clara e motivada, o conteúdo jurídico debatido nos autos.
O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa ao número dos dispositivos legais apontados pela parte não configura omissão, quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão. O prequestionamento não exige formulação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente a discussão da matéria jurídica no julgado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de prequestionamento artificial.
(TJES - Terceira Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5009985-69.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 10/11/2025)
”

Nessa linha, evidencia-se que os embargos de declaração opostos não visam propriamente sanar vícios do julgado, mas, em verdade, rediscutir o mérito da causa e obter pronunciamento expresso sobre dispositivos legais com finalidade de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, o que não se coaduna com a natureza integrativa e excepcional desse recurso.

Portanto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026